Tribunal: TJDFT
Processo: 0763809-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
direito processual penal. Apelação criminal. Restituição de coisa apreendida. Art. 118 do cpp. Investigação por lavagem de capitais. Medida assecuratória. Interesse processual persistente. Impossibilidade de liberação prematura. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de coisa apreendida, consistente em veículo VW/Nivus, placas SSL5D69, dois aparelhos de televisão (TCL 75” e Samsung Tizen 85”) e geladeira Electrolux 3 portas, modelo IM85, mantidos sob custódia com fundamento no art. 118 do Código de Processo Penal, ao argumento de que ainda interessam ao processo, no contexto de investigação por lavagem de capitais. O recorrente sustenta a ausência de denúncia formalizada, a existência de desmembramento investigativo, a titularidade dos bens por familiares mediante notas fiscais, a ocorrência de tratamento desigual em relação a outro investigado e requer, subsidiariamente, a restituição do veículo com nomeação de fiel depositário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se, ausente denúncia formalizada ou havendo desmembramento investigativo, subsiste o interesse processual apto a justificar a manutenção da apreensão; (ii) estabelecer se a apresentação de notas fiscais em nome de terceiros e a alegação de pertencimento a familiares autorizam a restituição; (iii) determinar se a nomeação de fiel depositário para o veículo atende à finalidade da medida assecuratória; e, (iv) verificar se há violação ao princípio da isonomia em razão de restituição deferida a outro investigado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 118 do CPP condiciona a restituição de bens apreendidos à inexistência de interesse para o processo, vedando a liberação antes do trânsito em julgado enquanto persistir utilidade à persecução penal.

4. A investigação por lavagem de capitais (Lei no 9.613/98) exige a preservação de bens potencialmente vinculados à ocultação ou à dissimulação patrimonial, não apenas para viabilizar eventual confisco, mas para resguardar a apuração da materialidade e da origem dos recursos.

5. A ausência de denúncia ou o desmembramento do feito não afastam o interesse processual, porque, enquanto a investigação sobre a origem dos valores estiver em curso, a liberação pode comprometer a colheita de provas e a efetividade da aplicação da lei penal.

6. As medidas assecuratórias possuem natureza cautelar real e não configuram pena antecipada, porque visam resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final, sem implicar juízo de culpabilidade.

7. A simples apresentação de notas fiscais em nome de terceiros não comprova, por si só, a origem lícita dos recursos nem a boa-fé subjetiva dos adquirentes, sobretudo em crimes de lavagem de dinheiro, nos quais é comum a interposição de terceiros para ocultação patrimonial.

8. A restituição prevista no art. 120 do CPP exige ausência de dúvida quanto ao direito do requerente, o que não se verifica quando ainda se apura possível intermediação patrimonial e nexo com atividade ilícita.

9. O princípio da isonomia não impõe extensão automática de decisão favorável a outro investigado, porque o tratamento igual pressupõe identidade fática e probatória, inexistindo “isonomia no erro”.

10. A nomeação de fiel depositário para o veículo não atende à finalidade da medida assecuratória, porque o uso contínuo implica depreciação do bem e mantém o proveito econômico na esfera de fruição do investigado, contrariando os objetivos da Lei no 9.613/98.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso não provido.